Tribunal: TJDFT
Processo: 0027925-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0027925-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE APELADO: ANTONIO MARCIO CATINGUEIRO CRUZ, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, NAURA REJANE PINHEIRO DA SILVA, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifico que as defesas dos réus, impulsionadas, ofertaram sua razões recursais, exceto as defesas de Juliano e de Rogério, tendo, inclusive, esta última requerido dilação de prazo para ofertar suas razões. Quanto ao requerimento da defesa de Rogério, tenho-o por impertinente, porquanto transcorreu prazo mais que suficiente para análise da situação do réu. Assim, para evitar eventual prejuízo ao réu, permito que sejam acostas as razões no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso permaneça a inércia, venham-me conclusos. Quanto ao réu Juliano, intime-se-o, pessoalmente, para, no prazo de dez dias, regularizar sua representação processual e apresentar suas razões recursais. Cientifique o réu que, caso não o faça, os autos serão remetidos para à Defensoria Pública. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2021 15:21:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator